Tribunal: TJMT
Processo: 0006280-10.2014.8.11.0003
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006280-10.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DECLAROU DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada de ofício
.
Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Orliene Honório de Souza
contra a sentença (Id. 68498472) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária
.

Assegura que “
é um equívoco falar que houve a reestruturação da carreira da parte autora, visto que o cargo ocupado era regido pela Lei nº 6.027/1992 que aplicava-se a todos os servidores do Estado de Mato Grosso
.”.

Assevera que “
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.101.726/SP
[...],
reconheceu o direito do servidor público estadual à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei nº 8.880/94, a contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas
.”.

Afiança que “
o fato de constar nas mensagens dos projetos de leu, que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94 mencionar a recomposição das perdas de URV, no corpo da lei em questão, não se faz nenhuma menção, quanto ao pagamento das perdas da URV
.”.

Afirma que “
é notório que os vencimentos dos servidores públicos estaduais não foram convertidos na data do efetivo pagamento, ou seja, a Administração convertia os vencimentos dos servidores em URV, entre os dias 10 (dez) a 20 (vinte) de cada mês e 15 (quinze) do mês seguinte, o que implica reconhecer a ocorrência de perda salarial
.”.

Contrarrazões (Id. 68498079 e Id. 68498080).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 77196962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbências (fls. 160).

Intimem-se.

Após, encaminhem-se os autos a CAA. [...] (Id. 68498475 – fls. 2/3).

Orliene Honório de Souza
ingressou no serviço público, na data de 7 de agosto de 1984, no cargo de Professora de Educação Básica; aposentou-se em 6 de fevereiro de 2015, conforme identificação funcional (Id. 68492960 – fls. 1).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 (Id. 68496142 – fls. 3/4), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração da apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração da servidora; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais da Educação Básica decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis Complementares nº 91, de 17 de setembro de 2001, nº 104, de 22 de janeiro de 2002, e nº 206, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração da apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] 7. Dos demonstrativos e critério utilizados par elaboração dos cálculos:

Os demonstrativos abaixo servem para apurar se houve ou não perdas na conversão de Cruzeiro Real para URV, utilizando-se dos critérios determinados pela Lei 8.880/94, com base no valor da URV do último dia de cada mês e no dia do efetivo pagamento.

Requerente: Orliene Honório de Souza;

Admissão: 07/08/1984;

Categoria: Professora de Educação Básica;

Cargo efetivo: 3441-Professor Educ. Básica.

Cálculo de Conversão pelo valor da URV no último dia do mês

Meses Ano

Descrição Verbas

Valor Salário em CR$

URV do último dia do mês de referência

Quantidade de URV Convertidas

nov/93

Venc. Prof. Efet. Tran.

52.675,60

238,32

221,03

dez/93

Venc. Prof. Efet. Tran.

62.196,80

327,90

189,68

jan/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

74.113,60

458,16

189,68

fev/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

127.860,80

637,64

200,52

Total em URV

773,00

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

193,25

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

200,52

mar/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

201.632,80

931,05

216,56

Aumento do apurado no vencimento de março sobre fevereiro de 1994

8,001%

abri/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

268.536,40

1.323,92

202,83

mai/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

368.756,80

1.908,68

193,20

jun/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

193,20

jul/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

193,20

ago/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

193,20

set/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

193,20

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a matéria aritmética § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

25,273%

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 a partir de 01/09/1994 sobre o soldo de agosto/94

30,021%

8. Das respostas aos quesitos da requerente.

I) Qual o valor em URV, do primeiro vencimento que receberia, a autora, após a conversão, em cálculo elaborado segundo a Lei Federal nº 8.880/94?

Resposta: O primeiro vencimento que receberia a autora, após a conversão, seria de 200,52 URV, porém o Estado de Mato Grosso lhe pagou a importância de 216,56 URV.

II) Qual a diferença de percentual entre o índice URV do primeiro dia e do último dia dos meses de novembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994?

Resposta:

Cálculo da diferença percentual entre o 1º e o último dia de cada mês

Meses Ano

URV do primeiro dia do mês de referência

URV do último dia do mês de referência

Diferença em %

nov/93

178,97

238,32

33,16%

dez/93

241,65

327,90

35,692%

jan/94

333,17

458,16

37,515%

fev/94

466,66

637,64

36,63%

mar/94

647,50

931,05

43,792%

III) Qual o valor da remuneração, em URV, da Autor, nos meses de novembro de 1993 a março de 1994?

Resposta:

Período Mês/Ano

Descrição Verbas

Valor Salário em CR$

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV Convertidas

nov/93

Venc. Prof. Efet. Tran.

52.675,60

238,32

221,03

dez/93

Venc. Prof. Efet. Tran.

62.196,80

327,90

189,68

jan/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

74.113,60

458,16

161,76

fev/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

127.860,80

637,64

200,52

mar/94

Venc. Prof. Efet. Tran.

201.632,80

931,05

216,56

IV) A fórmula da conversão denominada na Lei Federal nº 8.880/94, utilizando o índice da URV do último dia do mês gerou perda de poder aquisitivo para a autora, tendo em vista a inflação incidente?

Resposta: Não, os servidores não tiveram prejuízos na conversão de seus vencimentos do Cruzeiro Real para URV, pois o Estado de Mato Grosso utilizou os critérios determinados pela Lei 8.880/94.

V) A utilização do último dia do mês implica em percentual de diminuição de vencimentos em relação à utilização do índice de URV do primeiro dia do mês, para a média aritmética dos meses de novembro e dezembro de 1993 a janeiro, fevereiro e março de 1994?

Resposta:

Cálculo da diferença percentual entre o 1º e o último dia de cada mês

Meses Ano

URV do primeiro dia do mês de referência

URV do último dia do mês de referência

Diferença em %

nov/93

178,97

238,32

33,16%

dez/93

241,65

327,90

35,692%

jan/94

333,17

458,16

37,515%

fev/94

466,66

637,64

36,63%

mar/94

647,50

931,05

43,792%

VI) Após a conversão da URV, o vencimento básico da Requerente foi majorado? Caso positivo que seja demonstrado os percentuais e datas respectivas.

Resposta: Após a conversão o valor devido à requerente era de CR$ 200,52, porém, o Estado de Mato Grosso lhe pagou CR$ 216,56 em março e CR$ 202,83 em abril de 1994.

Nos meses de maio a agosto de 1994 o Estado de Mato Grosso pagou à requerente a importância de CR$ 193,20 mensalmente.

Sendo que em setembro de 1994 a requerente recebeu CR$ 215,20, ou seja, obteve aumento de 25,273% sobre a matéria aritmética prevista no § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94, ou 30,021% sobre os vencimentos de agosto de 1994.

Os servidores civil e militares tiveram reajuste em seus vencimentos por iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso quando enviou à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei nº 484/94 no qual se buscou, além de conceder reajuste merecidos pelos servidores civil e militares, corrigir os prejuízos na conversão da URV, que, após o devido processo legislativo, originou a Lei Estadual nº 6.528/94.

9. Das respostas aos quesitos do Estado de Mato Grosso.

I) Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada (11,98%)?

Resposta: Sim, conforme ficou explicitado nos demonstrativos do item V supra.

II) Se a conversão de salário de cruzeiro reais para URV foram de acordo com a Lei 8.880/94?

Resposta: Sim, porém em alguns casos específicos podem ter corrigido algumas diferenças pontuais que foram sanadas com a Lei Estadual nº 6.528/94.

III) Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV?

Resposta: Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perda, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual nº 6.528/94.

IV) Se com a vigência da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, houve a incorporação dos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa?

Resposta: Sim, a Lei Estadual nº 6.528/94, editada após iniciativa do Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei nº 48/94 à Assembleia Legislativa, previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civil e militares, além de reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre 8% e 35% aos servidores

[...]. (Id.

68497516 – fls. 5 e Id. 68497527 – fls. 1/2).

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pela apelante, uma vez que o salário-família, a gratificação pelo exercício de magistério e o adicional por tempo de serviço não integraram aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e,

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021